Tribunal: TJDFT
Processo: 0040821-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0040821-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TULIO SOARES MACHADO, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, TULIO SOARES MACHADO D E S P A C H O Da atenta análise dos autos e dos expedientes relativos ao processo disponíveis para consulta no sistema do PJE da 1a Instância, constata-se que, embora tenha havido a interposição de Apelação Adesiva pelo Autor (ID 16432609), o Réu não foi intimado para apresentar contrarrazões a esse recurso. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 1.010, § 2o, do CPC/15, intime-se o Requerido/Apelante, para, caso deseje, apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator